Tribunal: TJDFT
Processo: 0721075-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721075-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GECI DE CARVALHO CAMARA REPRESENTANTE LEGAL: JAQUELINE CAMARA LOPES AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a se manifestar acerca do cabimento do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, em razão da taxatividade do rol de interposição do Agravo de Instrumento, explicando a urgência da medida a fim de mitigar a taxatividade do rol legal. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Tudo feito, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator